Tribunal: TJES
Processo: 5000415-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO GUZZO ALVES

COATOR: 3ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000415-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO GUZZO ALVES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: YURI QUEIROZ RIBEIRO - ES39330

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão combatida encontra-se em perfeita harmonia com os arts. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal, não podendo se falar em ausência de fundamentação. 2.
Estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não se verifica possível a aplicação de medidas cautelares distintas da prisão 3.
As condições pessoais do paciente, por si só, não inviabilizam a prisão cautelar, se demonstrados os motivos legais ensejadores. 4.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
LEONARDO GUZZO ALVES,
contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0000039-61.2025.8.08.0021,
n
a qual responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º-A da Lei 7.716/89, 129, §12º, 147 (3 vezes – vítimas diferentes), 329, 330 e 331, todos do Código Penal.

Em seu pedido inicial, afirma que o constrangimento ilegal deriva
ria
da necessidade de relaxamento da prisão, diante das agressões supostamente praticadas pelos policiais militares.

Afirma, também, ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, já que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis, bem como possui filhos menores, que necessitam de seu auxílio financeiro para despesas básicas.

Por fim, aduz que o paciente, conforme laudo médico psiquiátrico, necessita de internação em clínica especializada, razão pela qual pugna pela revogação do decreto prisional, ou a substituição por medidas cautelares distintas do cárcere.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 11778984).

A autoridade apontada coatora, devidamente notificada, apresentou informações (ID. 11824236).

Informações prestadas pela Secretaria de Estado da Justiça (ID. 11896753).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 12062237).

Este o singelo resumo dos fatos, que tomo à guisa de Relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000415-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO GUZZO ALVES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: YURI QUEIROZ RIBEIRO - ES39330

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
LEONARDO GUZZO ALVES,
contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0000039-61.2025.8.08.0021,
n
a qual responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º-A da Lei 7.716/89, 129, §12º, 147 (3 vezes – vítimas diferentes), 329, 330 e 331, todos do Código Penal.

Alega-se que a prisão do paciente configura constrangimento ilegal, uma vez que teria sido vítima de agressões, por parte dos policiais militares no momento da detenção. Sustenta-se, ainda, a inexistência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o paciente possui condições pessoais favoráveis e filhos menores, que dependem de seu auxílio financeiro para despesas essenciais.

Ademais, a defesa aponta a necessidade de internação do paciente em clínica especializada, conforme laudo médico psiquiátrico, razão pela qual requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da segregação.

Passo à análise dos autos, em sede de cognição exauriente, não vislumbrando, de plano, motivos para alterar a decisão anteriormente proferida no pedido liminar.

O contexto fático imputado ao paciente encontra-se assim delineado:

“
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em 4 de janeiro de 2025, por volta de 17h18min, na Rua das Acácias, Bairro Novo Guarapari, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, injuriou, ameaçou e ofendeu a integridade física do policial militar Herkson da Conceição, ofendendo-lhe a dignidade em razão de raça, cor e etnia, ameaçou Gabriel Rizzi Marianelli e Sérgio Henrique da Vitória Pancieri, opôs-se à execução de ato legal mediante violência e grave ameaça, desacatou funcionário público no exercício de suas funções e desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Narram os autos que na data acima referida policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando foram acionados por Gabriel Rizzi Marianelli e Sérgio Henrique da Vitória Pancieri, que alegaram ter sido ameaçados de morte pelo réu numa casa próxima.

Conforme relato das vítimas, foi efetivado o aluguel de um imóvel para passar um período de férias e uma das mulheres que estava no imóvel levou o denunciado para lá.

Na data já mencionada, o réu chegou no imóvel embriagado, acompanhado de outro elemento não identificado e ameaçou Sérgio Henrique, além de agredi-lo com tapas no rosto, dizendo que o mataria se reagisse. Da mesma forma, a vítima Gabriel Rizzi Marianelli foi ameaçada, quando o denunciado afirmou que o mataria.

Chegando ao local indicado, policiais militares questionaram o réu e este se negou a responder às perguntas formuladas, momento em que xingou o policial militar Herkson da Conceição de “viado, negão e macaco”, além de fazer insinuações pejorativas quanto à sexualidade dele, desferir contra ele um soco no peito e dizer que ele era um “merda”.

Em seguida, o réu e o policial militar supracitado entraram em luta corporal e o réu resistiu ativamente à prisão, sendo finalmente contido e colocado na viatura policial e levado ao UPA.

Entretanto, o réu se recusou a receber atendimento médico, além de bater com o rosto em objetos maciços buscando se autolesionar, batendo o rosto contra a parte metálica do compartimento de segurança da viatura, afirmando que aquilo seria para “tirar a farda daqueles policiais”.

Insta mencionar que durante a confecção da ocorrência o réu ameaçou o mesmo policial militar supracitado, afirmando que “daria um tiro na cara dele”.

Enquanto Gabriel Rizzi Marianelli e Sérgio Henrique da Vitória Pancieri ainda estavam na Delegacia, as mulheres que estavam no imóvel alugado mandaram mensagem para eles afirmando que o denunciado era perigoso e que ambos corriam risco de morte devido ao histórico criminal dele.”

Em primeiro plano, busca o impetrante o relaxamento da prisão do paciente, ao argumento de que teria sido agredido pelos policiais militares que atuaram na sua detenção.

Contudo, verifica-se a existência de declarações divergentes acerca da dinâmica em que se deram tais lesões, não sendo possível, de plano e, na via estreita do
habeas corpus,
concluir pela existência de tortura por porte dos policiais militares, que importaria no relaxamento da prisão.

Ademais, os indícios de tortura, em tese, ocorrida quando da prisão em flagrante, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando observados os requisitos e pressupostos da segregação cautelar.

Em relação à alegação de ausência dos requisitos legais, para a manutenção da prisão preventiva, bem como pela existência de condições pessoais favoráveis, verifico que a decisão que determinou a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de garantia da ordem pública. Ressalte-se que o paciente possui histórico criminal, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva.

Assim, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito de internação em clínica especializada, igualmente não há elementos que justifiquem a substituição da custódia.

A Secretaria de Estado da Justiça apresentou informações detalhadas sobre o estado de saúde do paciente, nos seguintes termos:

“
Em atenção à manifestação apresentada, que solicita laudo médico com o atual estado de saúde do senhor Leonardo Guzzo Alves, custodiado neste Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG) desde o dia 05 de janeiro de 2025, sirvo-me do presente para trazer o que segue.

Trata-se de paciente com 37 anos de idade, histórico de acompanhamento psiquiátrico irregular quando em liberdade, o último atendimento foi há cerca de 1 ano. A medicação estava sendo comprada com receita fornecida pela genitora em atendimentos com outros médicos. Alega história de ingesta de álcool resultando em embriaguez e agressividade.

Durante atendimento por médico de saúde mental Dr. Vismarquis Paulino de Jesus, CRM 15457/ ES, datado de 20/01/2025, paciente apresentou-se em bom estado geral, lucido, orientado e febril. Relatou que nas últimas 24 horas, apresentou cefaleia, mialgia, tosse, coriza e febre, e alega uso ocasional de Aerolin em liberdade para tratar asma.

Ao exame: Pressão arterial 120x90mmhg, frequência cardiaca:127 bpm, temperatura: 38°C, saturação: 98%.

Como conduta profissional fora prescrito o uso das medicações: paracetamol 6/6h, caso febre, ibuprofeno, 8/8h caso dor, e soro fisiológico para lavagem nasal.

Em relação as queixas psiquiátricas, o interno afirma que em liberdade estava em uso do Alprazolam, porém concomitante a ingestão alcoólica. Cita dificuldade para início e manutenção do sono, razão pela qual estava fazendo uso da medicação antes da detenção. Paciente nega ingestão alcoólica diária, porém alega que quando bebia, em dias específicos, geralmente finais de semana, apresenta uma ingestão alcoólica intensa resultando em episódios de embriaguez e agressividade.

Como conduta profissional, perante aos problemas psiquiátricos narrados e vivenciados recentemente pelo paciente, inicio tratamento com clonazepam 2 mg 1xnoite, carbamazepina 200 mg 1xmanhã.

Paciente foi cadastrado em linha de cuidado em saúde mental, com atendimento médico e psicológico periódico. Além de ser encaminhado para atendimento social visando resgate histórico de laudo médico que comprove diagnostico tratamento prévio para asma.

Cumpre-nos informar que o senhor Leonardo Guzzo Alves, está sendo acompanhado pelo setor de saúde da Unidade Prisional (CDPG), à nível de Atenção Primária (atenção básica), conforme preconizado pela Politica Nacional de Atenção Integral a Saúde das Pessoas Privadas Liberdade no Sistema Prisional.”

Verifica-se que o paciente há, pelo menos, um ano, não fazia acompanhamento psiquiátrico, realizando automedicação.

Diante dos sintomas apresentados, foi medicado e incluído no programa de atenção à saúde mental, razão pela qual entendo que a unidade prisional tem condições de oferecer os cuidados necessários ao paciente.

Em relação à tese de que o paciente possui condições pessoais favoráveis e, assim, poderia responder à ação penal em liberdade, em especial, pelo fato de possuir filhos que dependem de seu sustento, entendo que tal alegação, por si só, não inviabiliza a prisão impugnada, se presentes os motivos legais ensejadores previstos no artigo 312 do Código de Processo penal, conforme sedimentado na jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação. 3.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”
( HC 161960 AgR, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022)

Desse modo, sopesando os elementos acima delimitados não se verifica elementos suficientes aptos a reconhecer a ilegalidade questionada pelo impetrante.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)